Tribunal: STF
Processo: ARE 1371546
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO. MUNICÍPIO DE SANTA TEREZA DO TOCANTINS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA LEI, BEM COMO SUA APLICAÇÃO. AFASTADA. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL TENDO COMO PARÂMETRO LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INAPLICABILIDADE. ADISTRIÇÃO DO MAGISTRADO A OUTRO JULGADO. ALEGAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITORIO. NÃO OBSERVADO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INDEVIDA. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.



    1 – Observa-se que "tratando-se de município que não possui órgão de imprensa oficial, é válida a publicação das leis e dos atos administrativos municipais através da afixação na sede de prefeitura. Precedentes do STF e do STJ" (REsp 148315/RS, STJ, Segunda Turma, Ministro Adhemar Maciel, data de julgamento: 01.10.1998). Dessa forma, o ônus é da parte recorrente, consoante art. 373, II, do NCPC.



    2 – No presente caso, restou evidenciado que a Lei Municipal Nº 057/1994 encontra-se em vigor, mas o apelante possui o intuito de afastá-la através da alegação de suposta ausência do requisito de eficácia.



    3 - Em observância à Teoria da Aparência, verifica-se que a lei vem produzindo seus efeitos jurídicos há mais de 20 (vinte) anos, bem como a própria entidade municipal rege seus atos administrativos através da legislação suso mencionada. 



    4 - Além disso, o recorrente não pode se contrapor a fato que tenha dado causa, como descreve o brocado latino "nemo potest venire contra factum proprium", com intuito de prejudicar os servidores públicos, estes que, de boa fé na aparência disseminada pelo Município, depositaram sua confiança na Administração Pública.



    5 - Outrossim, impossível empregar o princípio da autotutela, invocada nas razões recursais, se a norma jurídica é dirigida aos atos administrativos, e não a Lei, produto elaborado pelo Poder Legislativo.



    6 - No tocante à matéria de inconstitucionalidade formal, acha-se correta a fundamentação exposta na sentença. Isso porque o próprio Supremo Tribunal Federal já ponderou pela impossibilidade de controle de constitucionalidade de Lei Municipal em face de Lei Orgânica, uma vez que esta não é Norma Constitucional, embora tenha sua hierarquia.



    7- O magistrado possui liberdade de formar sua convicção, baseando-se em fundamentos próprios, não se obrigando a ficar adstrito aos argumentos esposados por elas e tampouco a dizer do não acatamento deste ou daquele embasamento.



    8 - É posicionamento assente que a Fazenda Pública goza de isenção de custas processuais, devendo apenas reembolsar, quando vencida, as que foram antecipadas pelo particular, caso não tenha se utilizado das benesses da justiça gratuita. No caso dos autos, sendo a autora beneficiária da justiça gratuita, não cabe reembolso, sendo, pois, indevida tal condenação em desfavor da municipalidade requerida.



    9- A sentença comporta reparo, de ofício, quanto à condenação aos honorários de sucumbência, pois, em se tratando de sentença condenatória ilíquida, em face da Fazenda Pública, a definição do percentual apenas deve ocorrer quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.



    10- Recurso conhecido e parcialmente provido.



    11- Sentença reformada em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, caput; 39 § 3º; 84, inciso IV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente